Tribunal: TJSP
Processo: 1008050-57.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Ação anulatória de lançamento tributário c/c declaratória – Município de Itu - Alegação de incidência de IPTU no imóvel tributado por aplicação dos arts. 29 e 32 do CTN – Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008050-57.2016.8.26.0286/50001, da Comarca de Itu, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU, são embargados
ANGELA CRISTINA MASSI, LÍDIA REGINA MASSI SÉRIO, SANDRA
MARIA MASSI, LIDIA CHRISTIAN MASSI DE BRITO e REINALDO
MASSI JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008050-57.2016.8.26.0286/50001 -Voto no 11296
2
Embargos de declaração no: 1008050-57.2016.8.26.0286/50001
Embargante: Prefeitura Municipal de Itu
Embargados: Ângela Cristina Massi e outros
Comarca: Itu
VOTO No 11296
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Apelação cível
Ação
anulatória de lançamento tributário c/c declaratória Município de
Itu - Alegação de incidência de IPTU no imóvel tributado por
aplicação dos arts. 29 e 32 do CTN Impossibilidade de reabrir a
discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio Não
existência de matéria a ser aclarada Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo
MUNICÍPIO DE ITU em face do acórdão de fls.627/634 proferido nos
autos da ação anulatória contra ele ajuizada por ÂNGELA CRISTINA
MASSI E OUTROS, que negou provimento aos recursos de apelação cível
nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÕES CÍVEIS
Ação anulatória de lançamento
tributário c/c declaratória Município de Itu - IPTU dos
exercícios de 2015 e 2016
Imóvel localizado em área
considerada urbana por Lei Municipal Destinação rural
comprovada nos autos - Não incidência do imposto

Aplicação do art. 15 do Decreto-Lei 57/66 - Ônus
sucumbenciais devidos em decorrência do princípio da
causalidade - A isenção conferida à Fazenda Pública pelo
art. 6o da Lei Estadual Paulista no 11.608/2003 refere-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008050-57.2016.8.26.0286/50001 -Voto no 11296
3
taxa judiciária
Honorários advocatícios fixados em
primeira instância mantidos - Sentença proferida sob a égide
do CPC/2015 Verba majorada para R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), nos termos do § 11o do art. 85 do
CPC/2015 Sentença mantida Recursos não providos.”
Alega o embargante que o acórdão contradiz os arts. 29 e 32
do CTN, que devem ser aplicados ao caso, uma vez que o imóvel se encontra
na área urbana do município, de modo que há incidência de IPTU mesmo que
possua atividades rurais. Requer o acolhimento dos embargos para que a
contradição apontada seja sanada.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das decisões
judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou infringente da
decisão, de modo que o inconformismo da parte embargante não pode servir
de fundamento para a sua interposição.
No caso em tela, não há qualquer esclarecimento a ser feito,
posto que constou de maneira expressa no acórdão:
“(...) Como se vê nos referidos dispositivos legais, o critério
utilizado para a incidência do ITR ou do IPTU é o da
localização do imóvel.
Por outro lado, para imóveis em que há exploração de
atividades rurais, o artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66 fixa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008050-57.2016.8.26.0286/50001 -Voto no 11296
4
critério da destinação econômica para fins de tributação, nos
seguintes termos:
“Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não abrange o imóvel de que,
comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidindo assim,
sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo
cobrados.”
Assim, adotando-se o critério da destinação em detrimento do
da localização, sobre o imóvel não haverá incidência de
IPTU, mas do ITR, quando comprovada a utilização ou a
destinação à exploração de uma das referidas atividades
rurais.
Nesse sentido, cumpre destacar que o STJ, no julgamento do
Recurso Especial no 1.112.646/SP, sob a sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), pacificou o
entendimento de que “não incide IPTU, mas ITR, sobre
imóvel localizado na área urbana do Município, desde que
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal,
agrícola, pecuária ou agroindustrial”, concluindo, assim, que
“ao lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve
ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do
DL 57/1966.” (Min. Herman Benjamin, 1a Seção, julg.
26/8/2009).
No caso dos autos, os autores apresentaram cópias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008050-57.2016.8.26.0286/50001 -Voto no 11296
5
documentos relacionados à atividade agrícola, quais sejam,
notas fiscais de anti-parasitas, feno, vermífugos, sal, vacinas
aftosas, locação de máquinas, dentre outras, declaração do
ITR de 2015 e de 2016, cadastro do imóvel perante o INCRA,
Cadastro Ambiental Rural perante o Governo Estadual
(fls.27/184).
Conforme apurado no laudo pericial de fls. 481/501, o expert
constatou que os autores desenvolvem somente atividade rural
na área em questão, denominada “Sítio Refúgio”, que se
resume na criação de rebanho bovino com manutenção das
dependências relativas à atividade, tais como curral,
mangueiro, bebedouro, área de pastagem e plantio de
eucaliptos, casa para moradia do funcionário que cuida dos
animais e da propriedade e depósito de ração, equipamentos,
ferramentas, materiais, etc.
Desse modo, havendo demonstração inequívoca de que o bem
é utilizado para atividades rurais, deve ser mantida a sentença
que julgou procedente a ação.(...)”
Verifica-se, portanto, que o acórdão se encontra devidamente
fundamentado, de modo que o embargante pretende a reforma da decisão em
razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao presente
recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008050-57.2016.8.26.0286/50001 -Voto no 11296
6
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793)”.
Consigna-se, ademais, que para fins de prequestionamento,
não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DANDO PROVIMENTO
AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR A EXIGIBILIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
INSURGÊNCIA
DA
REQUERIDA. 1. A
jurisprudência
desta
Corte
Superior
admite
o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo normativo.
Precedentes. 2. Cuidando-se de hipótese de dissídio
jurisprudencial
notório,
mitigam-se
os
requisitos
de
admissibilidade para o conhecimento do recurso especial
fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1258645/SC,
Relator: Ministro Marco Buzzi, data de julgamento:
18/05/2017, DJe 23/05/2017)
Não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008050-57.2016.8.26.0286/50001 -Voto no 11296
7
todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar ou utilizar
dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da causa, ou
ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador (CPC/15,
art. 489, § 1o, inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte.
Assim, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.
Raul De Felice

Relator